Tribunal: STF
Processo: HC 256596
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.18)



    Busca-se, liminarmente, a concessão de cautelar “para impedir que seja certificado o trânsito em julgado no processo 2534378 – SP (2023/0462379-0) com relação a Paciente Mariana, obstando, por consequência, a expedição de mandado de prisão.” No mérito, requer a concessão da ordem para determinar “a remessa do Recurso Extraordinário apresentado pela Paciente a esta Emérita Corte, ou, salvo melhor juízo, reconhecer que a Paciente não teve sua principal tese de defesa analisada, remetendo-se o processo para o TJSP para que proceda nova decisão; ou ainda, salvo melhor juízo, revalore os fundamentos da decisão proferida nas instâncias ordinárias para, absolvê-la em relação ao delito de associação aplicando, em razão de suas características, o redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, o Tribunal de Origem afastou a alegação de que era apenas usuária com base na seguinte fundamentação:



    “7. O robusto acervo de provas demonstrou a existên com bacia de associação entre os três réus, voltada ao cometimento reiterado do tráfico de entorpecentes na cidade de Adamantina, pois se organizavam para na compra e distribuição tais substâncias psicoativas, especialmente no meio universitário, que tinham fácil acesso por serem estudantes de medicina. . 



    Note-se que em suas casas foram apreendidos comprimidos de ecstasy, além de porções de maconha e LSD, juntamente com balanças de precisão contendo vestígios de estupefacientes. Gabriel ainda mantinha uma estufa com nove arbustos de Cannabis Sativa L. 



    As circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos elementos informativos colhidos durante a esmerada investigação levada a cabo pela Polícia Civil, e aos depoimentos dos agentes públicos, tornam induvidosa a autoria delitiva atribuída aos recorrentes. 



    O conteúdo das conversas travadas entre os acusados e diversos estudantes, especialmente por meio do aplicativo Whatsapp, evidencia que não se tratava de mero compartilhamento eventual de entorpecentes entre amigos, mas sim da prática de tráfico ilícito em larga escala. A propósito, destacam-se os trechos consignados na r. sentença (v. fls. 2.825/2.830, 2.832/2.834 e 2.840/2.841). 



    Em especial, ressalta-se o trecho degravado às fls. 757, em que os corréus Thais e Gabriel tratam de acertar o preço dos entorpecentes a serem revendidos na sobredita festa universitária: 



“Tá pensando em passar por quanto lá na festa? E vê quanto vc vai passar”. 



    Também demonstrado que Mariana desempenhava função relevante no esquema criminoso. Veja-se que, por meio de mensagens, a acusada cuidou de cobrar usuários de entorpecentes identificados como “Ursinho” e “Gabriel T5” (fls. 796/809): 



    “Mensagens de MARIANA: 



    “Ursinho 



    Thais precisa do dinheiro das balas pra hoje



    Voce pode dar? Ela disse que busca aí 



    (...) 



    Leva na aula as 15:30? 



    Nós vamos as 17:00 para prudente 



    Tem como tirar no intervalo? 



    Thais acabou de me mandar mensagem 



    Ela disse que vai pra prudente depois do



    almoço 



    E ela disse q precisa do dinheiro o quanto antes 



    Tipo agora 



    (...) 



    Interlocutor:



    Blz! 



    É 35 cada? 



    MARIANA: 



    Isso” (fls. 796). 



    Em outro trecho, Mariana anuncia a um comprador de drogas o itinerário a ser encetado pela corré Thais: 



    “Parça 



    Thais vai para prudente hoje depois do almoço e precisa 



    de dinheiro para bala agoraaa 



    25 reais 



    (...) 



    Interlocutor: 



    pegaram as balas? 



    Pegamos sim 



    Ta cmg a sua 



    Mais tarde te dou ta? 



    Interlocutor 



    que bomm 



    Não vou na facul hj, posso ir pegar na sua casa 



    se quiser” 



    (fls. 806). 



    Note-se que a própria ré Thais refere-se a Mariana como “Traficante 2” (v. conversa de fls. 783). 



    Importante considerar ainda que, por meio do monitoramento telefônico judicialmente autorizado, desvendou-se que, em 09/05/2019 (no dia imediatamente anterior à prisão dos réus), Mariana ligou para Thais, a indagou e alertou, dizendo: “Deu tudo certo? Mas cuidado, se rodar, roda feio. Agora só vem (risos)”, a evidenciar que sabia de todos os detalhes da prática criminosa, notadamente que Thais havia rumado para outra cidade a fim de comprar comprimidos de ectsasy destinados ao tráfico (fls. 836). Não bastasse, consta registro de que naquela mesma data (09/05/2019), tão logo Thais chegou em Adamantina, contatou Mariana e ambas, então, acertaram de se encontrar para a contagem do material proscrito recém adquirido (fls. 837). 



    Consoante bem assinalou o MM. Juiz de primeiro grau: 



    “O volume e complexidade da operação de tráfico, a oferta ampla e disseminada, com divulgação de lista de preços em grupos de usuários de drogas deixam evidente o objetivo de lucro, ainda que tal lucro fosse utilizado para financiar estilo de vida oneroso que associa intensa vida noturna e consumo de drogas. Mas, além da presença do objetivo de lucro, o que se observa é que as drogas eram entregues a inúmeros usuários, não se destinando ao consumo conjunto, de forma a afastar por completo as premissas de aplicação do parágrafo 3º do art. 33 da Lei de Drogas.” (fls. 2.843). 



    Outrossim, evidenciado que o comércio vil realizado pelos réus dava-se tanto em festas universitárias, como nas dependências do próprio estabelecimento acadêmico. Nesse sentido, há prova de que, no mesmo dia dos fatos em apreço, Thais levou para a faculdade os comprimidos de ecstasy recém adquiridos em Presidente Prudente e os entregou ao corréu Gabriel, que, logo após, vendeu parte deles (nove comprimidos) e, mais tarde, devolveu o restante para que a comparsa os mantivesse guardados. 



    Assim, era mesmo de rigor a condenação dos apelantes como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06. Por desdobramento lógico, inviável as almejadas desclassificações para os artigos 28 e 33, §3º, daquela mesma legislação especial.” (eDOC. 7, pp. 17-19, grifei).



    Como se nota, as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente o afastamento do pedido de desclassificação da conduta e concluiu pela suficiência das provas para a condenação da paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, afastando, assim, a tese de que ela seria apenas usuária.



    Outrossim, como bem pontuado pelas instâncias antecedentes, não se exige do magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, conforme verificado nos autos.



    Nesse diapasão, não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas, sim, em mera irresignação da parte com o desfecho desfavorável da controvérsia.



      Verifico, inda que não fosse o óbice supracitado, que a apreciação dos fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça exigiria amplo revolvimento fático-probatório.



    Quanto ao ponto, ressalto que é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente